Tribunal: TJSP
Processo: 1041635-29.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000813481
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1041635-29.2019.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
MDS SECURITY SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME, é embargada
TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA
MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 29 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1041635-29.2019.8.26.0114/50000 Campinas Voto no 22562
Fls. 2/5
Voto no 22562
Embargos de Declaração Cível no 1041635-29.2019.8.26.0114/50000
Comarca: Campinas
Embargante: MDS Security Sistemas de Segurança Ltda Me
Embargado: Telefônica Brasil S/A
Juiz de Direito: Dr(a). Ricardo Hoffmann
Embargos de Declaração – Embargante que aponta
contradição no julgamento do recurso de apelação –
Inocorrência – Pretensão de nítido caráter infringente –
Impossibilidade de rediscussão – Ausência das
hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil
– Precedentes – Embargos rejeitados.
Dispositivo: rejeitaram os embargos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por MDS
Security Sistemas de Segurança Ltda Me, em face do v. acórdão de fls.
193/208, por meio do qual o recurso da embargada foi provido.
Alega a embargante, em síntese, que há contradição no
julgado, porquanto embora tenha reconhecido a incidência do Código de
Defesa do Consumidor deixou de observar a abusividade do contrato. Afirma
que o acórdão abrangeu matéria não impugnada (fls.01/14).
É o relatório.
Conheço dos embargos, pois tempestivos, rejeitando-lhes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1041635-29.2019.8.26.0114/50000 Campinas Voto no 22562
Fls. 3/5
no tocante ao mérito.
A embargante alega imprecisão quanto à análise da
matéria trazida em sede de apelo.
É certo que foram sopesados, na fundamentação do
decisum, todos os aspectos relevantes para o deslinde das questões levadas à
apreciação desta C. Câmara. Os fundamentos foram expressa e claramente
alinhavados no acórdão que, portanto, não padece de omissão ou contradição.
Vê-se, ademais, que a contradição que autoriza o manejo
dos aclaratórios, como cediço, diz respeito àquela constante dos termos do
decisório atacado. Não se refere o legislador à aplicação da lei e à análise dos
fatos, que é pertinente à livre convicção do Juízo.
Há muito esclareceu, o C. Superior Tribunal de Justiça,
que “a contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado
com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da
parte” (EdclREsp 218528 SP, rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, 4a Turma, j.
07.05.2002).
Conveniente esclarecer que a valoração da prova e a
aplicação da lei ao caso concreto são questões pertinentes à livre convicção
do Juízo, sendo certo que os aclaratórios estão pautados, exclusivamente, na
insurgência do recorrente em face do resultado do julgamento, o que denota
que sua pretensão, em realidade, é de imprimir caráter infringente ao recurso,
com vistas ao reexame de matéria que já fora objeto de adequada apreciação.
Como cediço, tal caráter infringente somente é admissível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1041635-29.2019.8.26.0114/50000 Campinas Voto no 22562
Fls. 4/5
quando decorrente de correção de erro material manifesto, suprimento de
omissão ou para fins de sanar contradição, hipóteses estas ausentes no caso
sub judice, consoante já esclarecido.
Revela-se inconcebível, nesse passo, a oposição dos
presentes embargos de declaração, porquanto sua única finalidade é,
claramente, a rediscussão de matérias que já foram objeto de decisão, o que
implicaria atribuir a este recurso efeito regressivo, desprovido de previsão
legal. Conveniente a transcrição de recente precedente desta C. Câmara nesse
sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECURSO
Embargos de declaração Pretensão de atribuição de
efeito infringente ao v. aresto embargado mediante
declaração do v. aresto para deliberação sobre
matéria não suscitada Integração descabida Não
constatado qualquer vício
Embargos rejeitados.”
(Embargos
de
Declaração
no
2008212-54.2015.8.26.0000;
Relator(a): Ricardo Negrão; Comarca: Araçatuba; Órgão julgador:
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Data do julgamento:
27/06/2016; Data de registro: 04/07/2016)
Ademais, é certo que o Código de Processo Civil, em seu
artigo 1.025, considera prequestionados todos os dispositivos suscitados em
sede embargos, mesmo na hipótese de rejeição, in verbis:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1041635-29.2019.8.26.0114/50000 Campinas Voto no 22562
Fls. 5/5
questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade.”
Sendo assim, uma vez não preenchidas as hipóteses
elencadas no art. 1.022, da Lei Processual, a rejeição dos presentes
aclaratórios é medida de rigor.
Pelo exposto, por meu voto, rejeito os embargos de
declaração, mantendo, na íntegra, o v. acórdão proferido.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora